Tribunal: TJMT
Processo: 1021724-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
. DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL. AVENÇA SOBRE CULTIVO DE GRÃOS SER PREFERENCIAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO ARRENDADOR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO, AUSÊNCIA DE CULTIVO E EXPLORAÇÃO PECUÁRIA IRREGULAR. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ABANDONO E DA NÃO REALIZAÇÃO DE PLANTIO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE ATIVIDADE PECUÁRIA EM PARTE DA ÁREA ARRENDADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021724-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE PAULA - CPF: 340.305.301-68 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA - CPF: 843.877.009-63 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JOSE CARLOS DE PAULA e MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA

AGRAVADO
(S):

DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE

EMENTA.
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO DE
ARRENDAMENTO RURAL
. AVENÇA SOBRE
CULTIVO DE GRÃOS
SER
PREFERENCIAL. PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO ARRENDADOR. ALEGAÇÃO DE

ABANDONO,
AUSÊNCIA DE
CULTIVO
E EXPLORAÇÃO PECUÁRIA IRREGULAR.
FALTA
DE PROVA INEQUÍVOCA D
O ABANDONO E DA NÃO REALIZAÇÃO DE
PLANTIO.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE ATIVIDADE PECUÁRIA EM PARTE DA ÁREA ARRENDADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por arrendadores em face de decisão que indeferiu tutela antecipada de reintegração de posse, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo, com base na alegação de inadimplemento contratual decorrente da ausência de plantio, uso indevido da terra para pecuária e subarrendamento não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de plantio e a utilização da área para atividade pecuária autorizam, de plano, a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se a notificação formal prévia é requisito indispensável para o ajuizamento da ação e concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A cláusula contratual permite a exploração pecuária em parte da área arrendada, inclusive sobre área agricultável, não havendo vedação absoluta à atividade.

A ausência de plantio da safra 2024/2025 foi demonstrada por ata notarial de valor probatório limitado, elaborada unilateralmente pelos agravantes.

Os agravados apresentaram provas de investimentos relevantes no imóvel e comprovação de pagamento parcial, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de inadimplemento evidente.

O contrato celebrado entre o agravado e terceiro trata de arrendamento de semoventes, não configurando, de forma inequívoca, subarrendamento da terra.

Ainda que a jurisprudência admita

a dispensa da notificação formal prévia em ações de despejo por inadimplemento contratual, a medida liminar de
desocupação não pode ser concedida quando ausente a demonstração inequívoca
dos requisitos exigidos para
tutela de urgência no caso concreto.

A controvérsia demanda dilação probatória
, notadamente pela alegação dos Agravantes de adimplemento contratual
, inviabilizando o acolhimento da pretensão em sede de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de cláusula contratual que permite a exploração pecuária na área arrendada afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de uso indevido do imóvel como fundamento autônomo para desocupação liminar. A controvérsia quanto ao efetivo inadimplemento, diante de alegações documentadas de benfeitorias e pagamentos, demanda dilação probatória, inviabilizando o acolhimento da pretensão possessória em sede de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 112 e 113; Decreto nº 59.566/1966,
arts
. 27 e 32, III; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 95, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1011114-62.2025.8.11.0000, 1005568-26.2025.8.11.0000, 1029165-58.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por JOSÉ CARLOS DE PAULA e MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo e pedido liminar (Processo nº 1000437-16.2025.8.11.0018), que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos Autores/Agravantes.

A decisão agravada (ID 196908635) possui o seguinte teor:

Vistos.

Trata-se de
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo e pedido liminar
, ajuizada por
José Carlos de Paula
e
Maria Izabel Bandeira de Paula
, em face de
Diou
Serafim Donizeti D. Rodrigues de Rezende
e
Rosana Guimarães Souza de Rezende,
partes qualificadas.

Alegam os Autores que são proprietários da Fazenda São José, com área total de 1.449,60 hectares, objeto de contrato de arrendamento firmado com os Requeridos em abril de 2023, com a finalidade principal de cultivo de grãos. Sustentam que os Requeridos teriam descumprido o contrato ao não realizarem o plantio da safra 2024/2025, bem como por utilizarem o imóvel para atividade pecuária, em desacordo com as cláusulas contratuais, e, ainda, promoverem subarrendamento a terceiros sem autorização, o que justificaria o pedido de reintegração liminar na posse. Apontam como provas ata notarial, fotos e a presença de animais com marcas de terceiros na propriedade, além de contrato firmado entre o Requerido e terceiro (Bento Gonsalves Lima) que seria, segundo alegam, indício de subarrendamento não autorizado. Pugnam pela concessão da tutela antecipada para desocupação imediata da área.

Consta do termo de Id. 194072976, Decisão que considerou preclusa a realização de audiência de justificação outrora designada. As partes Autoras saíram intimadas quanto ao prazo de 5 (cinco) dias para manifestação e juntada de documentos. Foi concedida vista dos autos ao Requerido.

As partes se manifestaram nos autos (Ids. 194951501, 195690251 e 196464548).

É o relatório. Decido.

1. Do pedido de tutela.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se a concomitante presença da probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
, do perigo de dano
(periculum in mora)
, bem como a inexistência de risco quanto à eventual irreversibilidade da providência adotada (art. 300 e ss., do CPC).

Quanto

a
probabilidade do direito
, ela representa a plausibilidade de sua existência de fato e de direito. A primeira se concretiza quando da narrativa da parte postulante evidencia-se uma verdade provável sobre os fatos - independentemente da produção de provas (verossimilhança fática) - e, a segunda, quando verifica ser provável a subsunção dos fatos à norma invocada a fim de conduzir os efeitos pretendidos.

No que se reporta

ao
perigo de dano
, é aquele concreto (certo), atual (está na iminência de ocorrer), grave (capaz de impedir a fruição do direito), com consequências irreparáveis (irreversíveis) ou de difícil reparação.

Por fim, quanto à exigência legal de
reversibilidade da medida
, ela representa a possibilidade de a situação retornar ao estado inicial, sem risco de ônus em demasia para as partes.

Pois bem.

Neste momento processual, ante as provas acostadas,
não
vislumbro a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida pleiteada.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes possui objeto complexo, abrange extensa área (1.449 hectares), tem duração prolongada e abarca obrigações recíprocas.

Portanto, o exame do cumprimento contratual demanda dilação probatória, inclusive para apuração precisa sobre a efetiva inadimplência no pagamento do arrendamento, dada a controvérsia em torno das datas e formas de quitação apresentadas.

Também, se a presença de gado com marca de terceiros configura subarrendamento da terra, ou mero arrendamento pecuário, a ser permitido e tolerado.

Mais ainda, de se averiguar se a alteração da atividade agrícola para pecuária se deu dentro dos limites permitidos contratualmente, notadamente, em razão da previsão contida na Cláusula Terceira do instrumento contratual (Id. 185550756), a qual admite a exploração pecuária em parte do imóvel não agricultável.

Outrossim, conforme já destacado na Decisão de Id. 187199666, inexiste nos autos prova da regular notificação dos Arrendatários acerca de qualquer inadimplemento contratual. Tal ausência fragiliza a alegação de mora ou infração contratual deliberada, inviabilizando, por ora, o deferimento da desocupação liminar.

Conforme acima apontado, a presença de gado com marca de terceiros, por si só, não permite concluir, de forma segura, que houve cessão da posse ou subarrendamento do imóvel sem autorização, uma vez que a defesa apresentou documentos que indicam se tratar de contrato de arrendamento pecuário de semoventes, e não da terra.

Logo, ausente provas inequívocas do inadimplemento ou da utilização indevida da área - conforme alegado pelos Autores, consigno ser precipitada a concessão da tutela antecipada, especialmente diante dos riscos de irreversibilidade da medida e dos princípios que regem o contrato firmado pelas partes.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
indefiro
o pedido de tutela antecipada formulado pelos Autores, pela ausência dos requisitos
autorizadores..

2.
Defiro
o pedido de citação da requerida
Rosana Guimarães Souza de Rezende
por meio do aplicativo WhatsApp, conforme requerido e justificado no Id. 196464548.

3. Tendo em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo no artigo 139, inc. V, do CPC e na norma ínsita na Resolução n.º 125/2010, do CNJ,
determino
a remessa dos autos ao Conciliador atuante na Comarca para realização de audiência de conciliação, devendo as Partes estarem acompanhadas de Advogados e atentas quanto a prudência de apresentarem propostas de tratativas plausíveis a fim de tornar produtiva a tentativa de acordo.

4.
Intime-se
as partes autoras, para o comparecimento à audiência conciliatória, advertindo-os que a ausência é considerada ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionada com multa (art. 334, §8º, do CPC).

5. Deverá

constar do mandado de citação a informação para que compareça à audiência designada, acompanhado de Advogado ou Defensor Público e que lhe é facultado constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, §§ 9.º e 10, do CPC), bem como para apresentar Contestação, no prazo previsto no artigo 335, do CPC, devendo indicar na peça de defesa, de forma especificada, as provas que pretende produzir (art. 336, do CPC), bem como sua pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, na forma do art. 370, do CPC, ou, ao reverso, se pretende o julgamento antecipado da lide.

Consigne-se
no mandado que o não comparecimento injustificado do Requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC. Conste, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC).

6. Contestada a ação, ou certificado nos autos o não oferecimento de Contestação,
intime-se
as partes autoras para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem manifestação. Cientifique-as, na oportunidade, que, caso não tenham feito com a inicial, deverão especificar, indicando a utilidade e necessidade, das provas que pretendem produzir ou informar se pretendem o julgamento antecipado da lide, sob pena de indeferimento. Em sendo formulada Reconvenção com a Contestação, deverá as partes autoras serem intimadas na pessoa de seus Advogados ou Defensor Público para apresentarem resposta à Reconvenção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

296984366
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Descumprimento contratual pela ausência de plantio, uso indevido para pecuária e subarrendamento não autorizado
aptos a demonstrar
os requisitos da tutela de urgência
de reintegração de posse;

2
. Desnecessidade de notificação formal diante do inadimplemento escancarado e confessado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela antecipada para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel rural em questão.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Intimação (41690539) e Intimação (41690538)
– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.

297042889
)
.

Contrarrazões (ID 305370387) pelo desprovimento recursal, alegando que o contrato permite a exploração pecuária, que o arrendatário realizou benfeitorias significativas no imóvel e que não há prova de subarrendamento, mas apenas arrendamento de semoventes.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

JOSE CARLOS DE PAULA e MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA

AGRAVADO
(S):

DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por JOSÉ CARLOS DE PAULA e MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo e pedido liminar, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos Autores/Agravantes.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que são proprietários da Fazenda São José, com área total de 1.449,60 hectares, objeto de contrato de arrendamento firmado com os Agravados em abril de 2023, com a finalidade principal de cultivo de grãos.

Argumentam que os Agravados descumpriram o contrato ao não realizarem o plantio da safra 2024/2025, utilizarem o imóvel para atividade pecuária em desacordo com as cláusulas contratuais e promoverem subarrendamento a terceiros sem autorização
.

Defendem que as provas documentais apresentadas, especialmente a ata notarial, fotografias e o contrato firmado entre o Agravado e terceiro (Bento Gonsalves Lima), são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a concessão da tutela antecipada para reintegração de posse.

Aduzem, ainda, que a notificação formal é desnecessária diante do que consideram um inadimplemento escancarado e confessado pelos Agravados.

Por outro lado, os Agravados, em suas contrarrazões, afirmam que o contrato de arrendamento rural permite expressamente a exploração pecuária na área, conforme previsto na Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo. Sustentam que o contrato
firmado com Bento Gonsalves Lima
trata-se
de arrendamento de semoventes (gado) e não de subarrendamento da terra.

Alegam que realizaram significativas benfeitorias no imóvel, incluindo limpeza de pastagens degradadas, melhorias nas estradas de acesso, construção de pontes e aquisição de calcário para correção do solo, totalizando investimentos superiores a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme documentado em laudo técnico.

Argumentam que a concessão da tutela antecipada causaria
dano
irreversível à sua atividade rural e aos investimentos já realizados.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Descumprimento contratual pela ausência de plantio, uso indevido para pecuária e subarrendamento não autorizado aptos a demonstrar os requisitos da tutela de urgência de reintegração de posse

De saída, destaco que as razões recursais aqui enfrentadas serão as apresentadas no ID. 296984366 em 02 de julho de 2025.

É que a apresentação de um novo agravo de instrumento após já apresentado outro contra a mesma decisão não configura emenda ou complementação das razões recursais, mas verdadeira substituição de fundamentos, providência incompatível com o princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, que veda a multiplicidade de recursos contra um único pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se à
possibilidade de reforma
da decisão que indeferiu o pedido
de reintegração da posse do imóvel rural denominado Fazenda São José localizada na Comarca de
Tabaporã
/MT em favor dos Arrendadores
JOSÉ CARLOS DE PAULA e MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA
, ora Agravantes,
sob argumento de inexistirem
a presença dos elementos exigidos para a concessão da
tutela de urgência.

O juízo
a quo
apontou que o
contrato de arrendamento rural
que se pretende rescindir e cuja posse do imóvel é pleiteada pelos Agravante é
objeto complexo e longa duração, exige dilação probatória para verificar eventual inadimplência, alteração de atividade agrícola para pecuária e suposto subarrendamento
.

A decisão recorrida apontou, também, que a
presença de gado de terceiros, por si só, não comprova infração, sobretudo diante de documentos que indicam arrendamento pecuário, além da ausência de notificação formal dos arrendatários, o que inviabiliza a desocupação liminar.

Os Agravantes sustentam que os Agravados

DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE
descumpriram o contrato de arrendamento rural ao não realizarem o plantio da safra 2024/2025, utilizarem o imóvel para atividade pecuária em desacordo com as cláusulas contratuais e promoverem subarrendamento clandestino a terceiros.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A doutrina processual civil contemporânea ensina que a probabilidade do direito corresponde ao que tradicionalmente se denominava
fumus boni iuris
, consistente na aparência de bom direito, ou seja, na plausibilidade das alegações da parte requerente, verificada mediante cognição sumária.

Por sua vez, o perigo de dano reflete o que a doutrina tradicional denominava
periculum in mora
, caracterizado pelo risco de que a demora natural do processo cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, sendo que o perigo de dano deve ser concreto e atual, não bastando a mera alegação de possibilidade abstrata de prejuízo.

A análise detalhada dos elementos probatórios carreados aos autos, no entanto, não autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pelo agravante, conforme passo a demonstrar.

De saída, destaca-se que
as teses levantadas pelos Agravantes
pressupõe
a interpretação das cláusulas contratuais, a qual deve ocorrer de forma limitada e compatível com os estreitos contornos da cognição sumária, bem como a verificação da existência de provas suficientes para demonstrar, de modo inequívoco, o alegado descumprimento contratual.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes estabelece em sua Cláusula Segunda que "
Os ARRENDATÁRIOS através do presente arrendam pelo período de 10 (dez) anos (31 de março de 2023 a 31 de julho de 2033) apenas e tão somente a área apta ao cultivo, a qual será destinada preferencialmente ao cultivo de milho, soja, arroz, sorgo, girassol e milheto
"

(ID 296986858
– p. 1
)
.

Contudo, o Parágrafo Segundo da mesma cláusula prevê expressamente que "
As partes convencionam que a área apta a cultivo que não comportar destinação agrícola poderá ser explorada para a atividade pecuária, ficando outrossim a critério
dos ARRENDATÁRIOS a utilização da área agricultável para o manejo da pecuária, ocasião em que a renda a ser paga será aquela prevista na Cláusula 5ª
".

Esta previsão contratual é crucial para a análise da controvérsia, pois demonstra que o contrato não veda de forma absoluta a exploração pecuária na área arrendada, inclusive na área agricultável, desde que observadas as condições de pagamento estabelecidas.

Quanto à alegação de falta de plantio da safra 2024/2025, os Agravantes apresentam como prova principal a Ata Notarial lavrada em 20/12/2024, na qual consta que "
foi possível constatar que
o mesmo
não há sinais de plantio de lavoura ou ao menos preparação do solo para a referida plantação, tendo apenas gado na área indicada
"

(ID 296984379
– p. 31
)
.

No entanto, conforme bem pontuado
na decisão recorrida
e
por este relator quando do indeferimento da tutela recursal
(ID 300157895), a Ata Notarial apresentada possui valor probatório limitado, pois foi elaborada com base em narrativas unilaterais dos próprios Agravantes, que conduziram e relataram ao escrevente fatos e interpretações sobre a propriedade.

Ademais, os Agravados apresentaram em suas contrarrazões
ao recurso de Agravo de instrumento documentos acerca da
realização de significativas benfeitorias no imóvel, incluindo limpeza de pastagens degradadas, melhorias nas estradas de acesso e construção de pontes, demonstrando que, ao contrário do alegado pelos Agravantes, os Agravados não abandonaram o imóvel, mas realizaram investimentos para sua adequada exploração.

Deste modo, existindo controvérsia sobre a existência do abandono noticiado pelos Agravantes e, via de consequência, ocorrência de inadimplemento contratual, tal matéria demanda dilação probatória a ser realizada no juízo de origem, motivo pelo qual resta descabida a reintegração de posse em sede de tutela de urgência.

Em caso similar, esta Câmara decidiu
em igual sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE JUDICIAL DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela
Provisória de Urgência Possessória. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela liminar para reintegração na posse de veículo automotor, objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em razão de suposto inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à reintegração liminar de veículo automotor em contrato de compra e venda com reserva de domínio, diante da alegada inadimplência do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4.
A natureza da ação originária, declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança e reintegração de posse, evidencia que a existência do inadimplemento apto a justificar a resolução contratual ainda depende de pronunciamento judicial. 5.

A ausência de decisão judicial prévia acerca da rescisão contratual impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da posse indireta da agravante com força suficiente para autorizar a reintegração liminar do bem
. 6. Os documentos acostados aos autos (contrato, planilha de débitos e protesto de título) não substituem a necessária verificação jurisdicional mínima acerca do inadimplemento e da resolução contratual. 7. A jurisprudência citada pela agravante, embora reconheça a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento, não afasta a imprescindibilidade da análise prévia da existência e da gravidade do descumprimento contratual. 8. A fase inicial do processo de origem reforça a inadequação da concessão de medida possessória liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse de bem sujeito a contrato de compra e venda com reserva de domínio exige prévia análise judicial da ocorrência de inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do negócio. 2. A ausência de decisão declaratória de rescisão contratual e de formação mínima do contraditório impede o deferimento da reintegração liminar em ações de natureza declaratória com cumulação de pedido possessório. 3. A demonstração documental do inadimplemento, desacompanhada de decisão judicial prévia, não supre os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza possessória. (N.U 1011114-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025)

Igualmente, é de se considerar que a Cláusula Vigésima Sexta da avença firmada entre as partes dispõe que em havendo “
descumprimento de qualquer uma das obrigações ora estipuladas, desde que previamente notifica a parte infratora para saná-la no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notificação, a outra parte poderá rescindir o presente Contrato por justa causa, e exigir, do infrator, indenização por perdas e
dano
”

(ID 296986858
– p.
5
)
.

Da detida análise dos autos, inexiste qualquer demonstração de que houve a expedição da notificação acima mencionada
em desfavor dos Agravados
para
correção de eventual inadimplemento contratual
, situação que somente reforça a necessidade de
que
a reintegração da posse
do imóvel arrendado
e rescisão contratual
do arrendamento rural
demanda análise de cognição exauriente por parte do juízo
a quo
.

Da mesma forma, ainda que o artigo 32, III do Estatuto da Terra autorize o despejo em casos de inadimplemento, tal situação é controversa, visto que os Agravados apresentaram nos autos pelo menos 03 (três) comprovantes de pagamentos em favor do Agravante
JOSE CARLOS DE PAULA

(ID.
193877492
– PJE 1º Grau)
.

Sobre o caso em análise, a ausência de demonstração inequívoca d
a probabilidade do direito
, desautoriza a concessão da tutela pleiteada, conforme jurisprudência:

DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de resolução de contrato de arrendamento rural. A decisão agravada determinou a desocupação voluntária do imóvel arrendado, sob pena de multa diária, com fundamento em inadimplemento contratual parcial e deterioração do imóvel rural. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina o despejo liminar do arrendatário rural, diante da alegação de inadimplemento parcial justificado pela improdutividade da área arrendada. III. Razões de decidir A controvérsia fática sobre a real extensão da área agricultável e a necessidade de perícia técnica demonstram que o alegado inadimplemento contratual exige dilação probatória. O art. 95, inc. I, da Lei nº 4.504/1964 assegura ao arrendatário o direito de permanecer na área cultivada até a colheita, o que inviabiliza o despejo imediato da área produtiva. A antecipação dos efeitos da tutela com base em inadimplemento controvertido ofende o princípio da segurança jurídica e revela risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A controvérsia sobre a extensão da área agricultável arrendada e a alegação de inadimplemento parcial justificado impedem a concessão de tutela de urgência para despejo liminar. 2. O arrendatário tem direito à permanência na área produtiva até o fim da colheita, nos termos do art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964.” (N.U 1005568-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

No que tange à alegação de subarrendamento clandestino, os Agravantes apontam como prova o Contrato Particular de Arrendamento Pecuário firmado entre o Agravado e Bento Gonsalves Lima (ID 296986860).

Contudo, uma análise atenta deste documento revela que se trata de um contrato de arrendamento de semoventes (gado) e não de subarrendamento da terra propriamente dita.

O referido contrato estabelece em sua Cláusula Primeira que o Agravado "declara e reconhece ser legítimo devedor da quantia de 650 (seiscentos e cinquenta) vacas nelores acompanhadas e com sua devida marca com renda anual de 20 (vinte) por cento ao proprietário arrendador Sr. BENTO GONÇALVES DE LIMA".

Além disso, a Cláusula terceira diz que como “
pagamento da cessão das vacas em arrendamento, o

CONTRATANTE DEVEDOR, pagará anualmente na data de 20 de junho de cada ano a quantia

de 130 bezerros machos, devendo ser pagos em bezerros, diretamente ao arrendador, ou a quem

este explicitamente determinar
”

Assim, não é possível visualizar,
prima facie,
o inequívoco inadimplemento contratual apontado pelos Agravantes, visto que a modalidade de arrendamento apontada como irregular não se trata de
subarrendamento da terra, pois não implica na cessão do uso ou posse do imóvel a terceiros, mas apenas na criação de gado pertencente a outrem na propriedade arrendada pelo devedor.

Apenas a título argumentativo, deve ser destacado que
o próprio Agravante

JOSE CARLOS DE PAULA
mantinha relação
idêntica
com os Agravados, conforme demonstram os
c
ontratos
p
articulares de
c
onfissão de
d
ívida de
a
rrendamento
p
ecuário
apresentados na origem (
IDs
.
305370388
e
305370389), nos quais o
Recorrente
figura como Arrendador/Credor de gado para o Agravado.

Tais
documentos evidenciam que a atividade pecuária e o arrendamento de semoventes eram práticas já estabelecidas entre as partes, o que
, de certa forma,
enfraquece significativamente a alegação de que tal atividade configuraria descumprimento contratual ou subarrendamento não autorizado.

Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes quanto ao descumprimento contratual por falta de plantio, uso indevido da terra para pecuária ou subarrendamento clandestino, sendo necessária dilação probatória para melhor apuração dos fatos.

Considerando que a concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles impede o deferimento da medida pleiteada.

No caso em análise, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, resta descabida a reforma da decisão agravada para concessão da tutela antecipada, independentemente da análise do perigo de dano,
a qual julgo prejudicada,
dada a necessidade de cumulação dos requisitos legais.

2
. Desnecessidade de notificação formal diante do inadimplemento escancarado e confessado

O
s Agravantes argumentam que a notificação formal é desnecessária diante do que consideram um inadimplemento escancarado e confessado pelos Agravados.

O Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), estabelece em seu art. 32 as hipóteses em que será concedido o despejo do arrendatário, incluindo o subarrendamento sem consentimento (inciso II), a mudança na destinação do imóvel rural (inciso V) e o abandono total ou parcial do cultivo (inciso VI).

Contudo, o art. 27 do mesmo decreto prevê que "O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais prevista no art. 13, inciso II, letra c,
dêste
Regulamento, dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir à outra das perdas e danos causados (art. 92, § 6º, do Estatuto da Terra)".

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em casos de inadimplemento por parte do arrendatário, a notificação prévia para retomada do imóvel pode ser dispensada, conforme se verifica no seguinte julgado:

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural c/c Despejo por Falta de Pagamento, que indeferiu pedido de gratuidade processual e concedeu tutela de urgência determinando a desocupação compulsória do imóvel rural. 2.
O agravante alega adimplemento parcial do contrato por meio de benfeitorias e discorda da interpretação dada às cláusulas contratuais, além de argumentar que não estão presentes os requisitos para o despejo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A controvérsia envolve: (i) a validade da cláusula contratual que permite a compensação de valores devidos com benfeitorias realizadas; (
ii
) a comprovação do adimplemento das obrigações contratuais pelo arrendatário; e (
iii
) a legalidade da concessão da medida liminar de despejo por falta de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O contrato firmado entre as partes permite compensação parcial das benfeitorias realizadas com os valores devidos a título de aluguel, sem excluir a obrigação principal de pagamento, conforme interpretação literal e principiológica dos artigos 112 e 113 do Código Civil. 2. O montante alegado como crédito pelas benfeitorias não é suficiente para suprir o valor devido a título de aluguel, configurando inadimplência contratual por parte do agravante. 3. A ausência de comprovação robusta do adimplemento das obrigações contratuais reforça a legitimidade do despejo e a tutela provisória concedida. 4. A manutenção da posse do imóvel pelo agravante, em situação de inadimplência, implica prejuízo aos agravados, justificada a concessão da medida liminar para proteção dos direitos de propriedade e mitigação de danos. 5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de despejo liminar em contratos de arrendamento rural na hipótese de inadimplência, dispensada a notificação prévia nos termos do Decreto-Lei nº 59.566/1966. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido para manutenção da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel e indeferiu a gratuidade processual. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que admite compensação de benfeitorias não exclui a obrigação principal de pagamento do aluguel, sendo imprescindível comprovação inequívoca do adimplemento das obrigações contratuais para afastar a inadimplência; 2. A tutela provisória de urgência pode ser concedida em ação de despejo por inadimplemento, dispensada notificação prévia em contratos de arrendamento rural." Legislação relevante citada: Código Civil,
arts
. 112 e 113; Código de Processo Civil,
arts
. 319 e 373, II; Decreto-Lei nº 59.566/1966. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1009187-32.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023. (N.U 1029165-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No entanto, é imperioso destacar que a discussão acerca da necessidade ou desnecessidade de notificação formal não tem o condão de avocar a existência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ainda
que se admita a dispensa da notificação prévia em casos de inadimplemento, tal circunstância, por si só, não é suficiente para suprir a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos estes que, conforme já analisado no tópico anterior, não se encontram devidamente demonstrados no caso em apreço.

Ademais, não há nos autos prova de confissão expressa dos Agravados quanto ao alegado inadimplemento.

Ao contrário, os Agravados contestam veementemente as alegações dos Agravantes, apresentando documentos que
supostamente
demonstram a
impropriedade das teses do Recorrente.

Portanto, ainda que se reconheça a desnecessidade de notificação formal em casos de inadimplemento do arrendatário, tal circunstância não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, diante da ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, conforme já demonstrado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a
r.
decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025